Tribunal: CARF
Processo: 19613.727577/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.727577/2021-15
ACÓRDÃO
2201-012.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA EUGENIA GOULART HONORIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de
IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF
no RE 614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727577/2021-15
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 136-139):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento - NL (e-fls. 112/125)
lavrada em face da contribuinte identificada supra, para constituição de crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física-IRPF, no montante de R$
74.976,92, já inclusos multa e juros.
O lançamento foi efetuado em face: i) da dedução Indevida de Previdência Oficial
Relativa a Rendimentos Recebidos Acumuladamente –RRA (Tributação Exclusiva)
no valor de R$ 10.880,93, tendo em vista que não constou de DIRF a retenção
dessa contribuição, segundo a fiscalização; ii) da informação inexata de número
de meses referentes ao RRA, tendo sido alterado de 106 meses para 1, tendo em
vista que nas planilhas de cálculos de liquidação de sentença não constam
discriminados o no de meses a que se referem os rendimentos, segundo o relato
fiscal; e iii) da compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
RRA no valor de R$ 42.042,03, uma vez que não consta de DIRF da fonte pagadora
apontando a retenção e tampouco não foi apresentado o DARF de recolhimento.
Cientificada pelos Correios em 21/06/2021, conforme e-fls. 126, a contribuinte
apresenta, em 19/07/21, acompanhada da documentação de e-fls. 42/100, sua de
impugnação de e-fls. 06/27, nos termos a seguir resumidos:
1) Ratifica que o lançamento diz respeito aos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA) do Município de Campinas/SP, em decorrência da ação
judicial que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública de Campinas/SP, sob o
no 0026142- 30.1999.8.26.0114;
2) Afirma que, a referida ação judicial, impetrada por servidores públicos
municipais aposentados que mantiveram relação de trabalho durante anos com a
municipalidade de Campinas, foi reconhecido o direito dos autores (dentre eles a
ora Impugnante) ao recebimento das diferenças dos proventos, referente aos
meses de janeiro/1995 a fevereiro/2003;
3) Informa que, com a execução da ação judicial, a Impugnante recebeu um valor
líquido atualizado de R$ 100.335,31, no ano-calendário de 2019, já deduzidas as
retenções tributárias e os honorários advocatícios;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727577/2021-15
3
4) Aduz que o valor recebido como Rendimentos Recebidos Acumuladamente
(RRA), em ficha própria, informando “106” como o número de meses a que se
referiram os rendimentos (período de janeiro/1995 a fevereiro/2003, observados
os 13os salários) e selecionando a opção pela tributação exclusiva na fonte;
5) Alega que a autoridade fiscal glosou os valores aproveitados a título de
retenções previdenciárias e de IR-Fonte desconsiderando tratar-se de tributação
exclusiva na fonte e, ainda, o fato de que a fonte pagadora corresponde a ente
público que está desobrigado a recolher/reter o IR (nos termos do art. 156, inciso
I, da CRFB/88), assim como o CAMPREV (órgão para o qual é devida a
Contribuição) é instituto de Previdência Social próprio do Município de
Campinas/SP;
6) Cita o Parecer Normativo Cosit no 01 de 2002, para afirmar que, em se tratando
de rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, o eventual imposto devido
somente pode ser exigido da fonte pagadora, nunca da beneficiária dos
rendimentos;
Alega que, em rara exceção legal, o §5o do art. 12-A possibilita ao beneficiário dos
rendimentos, a seu exclusivo critério, substituir a fonte pagadora como sujeito
passivo da obrigação tributária, porém, não é esse o caso. A Impugnante optou
expressamente pelo regime da tributação exclusiva de fonte, de forma
irretratável, em sua Declaração de Ajuste Anual (DOC. 03);
8) Afirma que a impropriedade da cobrança em face da Impugnante fica
ressaltada quando se considera que parte do lançamento consiste na glosa de
fonte [IRRF] pela “não apresentação de comprovação do recolhimento do IRRF”.
Ora, somente é possível falar em “glosa de fonte” quando a retenção está inserida
no regime de antecipação do recolhimento do imposto devido pelo Contribuinte;
9) Defende que não é possível sustentar a responsabilidade da Impugnante pelo
tributo no presente caso a com base na Súmula CARF no 12, visto que tal verbete
se refere apenas a “rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
Declaração de Ajuste Anual”, não alcançando o regime de tributação exclusiva de
fonte em tela;
10) Aduz que não há qualquer controvérsia relacionada ao VALOR dos
rendimentos recebidos em decorrência da ação judicial no 0026142-
30.1999.8.26.0114, mas tão somente ao número de meses a que se refere tais
rendimentos. Embora a Contribuinte tenha incluído as informações em sua
Declaração de Ajuste Anual (DOC. 03 já referido) exatamente conforme retratado
na ação judicial, a fiscalização desconsiderou os 106 meses a que se referiam o
RRA, por suposta falta de comprovação, e refez a apuração do IRPF devido como
se os rendimentos decorressem de apenas “um” mês (DOC. 01 já referido);
11) Reitera que os documentos extraídos do processo judicial comprovam de
forma inequívoca a correção das informações pela Impugnante, especialmente no
que tange aos meses (incluindo os 13o devidos) do período a que se referem os
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727577/2021-15
4
valores reconhecidos em juízo. Ou seja, está inequivocamente comprovado que
os rendimentos recebidos acumuladamente (RAA) corresponderam aos exatos
106 meses informados na DAA da Impugnante, informação contra a qual insurgiu
equivocadamente a fiscalização ao refazer da apuração como se correspondessem
a um único mês;
12) Aduz que, tratando-se de valores referente a 106 meses e considerando que a
tributação deve observar o regime de competência, não haveria sequer que se
falar em retenção de Imposto de Renda pela fonte pagadora, uma vez que os
valores mensais estão dentro da faixa de isenção do IR. Ou seja, em face do
tratamento tributário legalmente atribuído ao RRA, tem-se como indevida a
retenção providenciada pela fonte pagadora;
13) Ratifica que basta verificar os documentos já trazidos na presente Impugnação
para que se tenha a confirmação de que os valores de previdência deduzido e de
IR-Fonte compensado retratam, exatamente, as informações constantes nos
autos da ação judicial e, ainda, que envolvem a Municipalidade de Campinas;
Informa que reapresenta o demonstrativo de cálculo judicial (DOC. 06 já referido)
a fim de comprovar que o rendimento calculado pela fiscalização (supostamente
líquido) sofreu a dedução dos valores devidos a título de previdência e Imposto de
Renda antes da liberação do depósito judicial. A retenção financeira correspondeu
exatamente à previdência oficial (R$ 10.880,93) e ao IRRF (R$ 42.042,03)
informados na Declaração de Ajuste Anual da Contribuinte (DOC. 03), ambos
glosados pela fiscalização;
15) Reitera que, além de não ter observado a legislação vigente para o fato em
concreto, o Auditor Fiscal responsável pela lavratura da Notificação de
Lançamento ora impugnada parece sequer ter se atentado ao fato de que a
FONTE PAGADORA dos rendimentos recebidos acumuladamente corresponde ao
MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP, o que, por si só, já afasta a alegada ausência de
comprovantes de retenção e guias de pagamento, uma vez que a CF/88 desobriga
que os Municípios façam o recolhimento do IR-Fonte, sobre os rendimentos pagos
a qualquer título por eles, suas autarquias e fundações;
16) Aduz que, da mesma forma, não é razoável imputar à Impugnante a
comprovação de que o Município de Campinas recolheu à sua própria autarquia,
o Instituto de Previdência Social - CAMPREV1, a contribuição previdenciária
indicada a título de retenção, e que as comprovações da conversão do IR-Fonte
em renda a favor do município e do repasse da previdência a favor da CAMPREV,
devem ser feitas pelo próprio Município ou sua autarquia, órgãos da
Administração Pública que detêm as informações necessárias para a comprovação
das retenções/conversões em renda;
17) Defende que, conforme demonstrou, os equívocos cometidos pela fiscalização
no lançamento de IRPF acarretam também a improcedência das multas,
tornando-as impossíveis de serem exigidas;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727577/2021-15
5
18) Por fim, requer o cancelamento integral da exigência de Imposto de Renda da
Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2019 declarando-se improcedente a
Notificação de Lançamento ora impugnada, com o consequente restabelecimento
da restituição do IRRF retido em excesso.
A decisão recorrida reconheceu a procedência parcial da impugnação e manteve
parte do crédito tributário:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Tratando-se de rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-
calendário anteriores ao crédito ou recebimento, em regra a retenção exclusiva é
de responsabilidade da fonte e sua inocorrência ou insuficiência implicam o
poder-dever da Administração Tributária de constituir o crédito contra a fonte
pagadora ou instituição financeira depositária do crédito.
PROVAS.
A impugnação deve estar instruída com os documentos em que se fundamentar.
Meras alegações, sem a devida produção de provas, não são suficientes para
refutar o lançamento efetuado com base em informações prestadas pela própria
pessoa física em sua declaração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seu recurso voluntário (fls. 157-174), o recorrente alega, em síntese, que:
a) [...] na referida ação judicial, impetrada por servidores públicos municipais
aposentados que mantiveram relação de trabalho durante anos com a
municipalidade de Campinas, foi reconhecido o direito dos autores (dentre
eles a ora Recorrente) ao recebimento das diferenças dos proventos,
referente aos meses de janeiro/1995 a fevereiro/2003, decorrentes da
exclusão dos adicionais por tempo de serviço e da sexta-parte (esta última
incidindo
sobre
os vencimentos
integrais)
do
cálculo do
“teto
remuneratório”. Com a execução da ação judicial, a Recorrente recebeu um
valor líquido atualizado de R$ 100.335,31, no ano-calendário de 2019, já
deduzidas as retenções tributárias e os honorários advocatícios.
b) A Recorrente, exatamente como determina a legislação vigente, declarou o
valor recebido como Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), em
ficha própria, informando “106” como o número de meses a que se
referiram os rendimentos (período de janeiro/1995 a fevereiro/2003,
observados os 13os salários) e selecionando a opção pela tributação
exclusiva na fonte.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727577/2021-15
6
c) [...] a acusação da DRF de Campinas/SP estava centrada na suposta falta de
comprovação dos meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente (106 meses), o que ensejou o recálculo da tributação
como se tais rendimentos correspondessem a apenas “um mês”. Como se
não bastasse, a autoridade fiscal glosou os valores aproveitados a título de
retenções previdenciárias e de IR-Fonte desconsiderando tratar-se de
tributação exclusiva na fonte e, ainda, o fato de que a fonte pagadora
corresponde a ente público que está desobrigado a recolher/reter o IR (nos
termos do art. 156, inciso I, da CRFB/88), assim como o CAMPREV (órgão
para o qual é devida a Contribuição) é instituto de Previdência Social próprio
do Município de Campinas/SP.
d) [...] apesar de acertada ao reconhecer a impossibilidade de cobrança de
imposto suplementar sobre o RRA, em razão da opção pela tributação
exclusiva na fonte, mas de maneira absolutamente contraditória, manteve a
glosa da compensação dos valores retidos pela fonte pagadora, sob a
desarrazoada afirmação de que não estaria comprovado o período de 106
meses que corresponde os rendimentos recebidos acumuladamente.
e) [...] a autoridade julgadora entendeu por cancelar a cobrança do imposto
lançado pelo fundamento de falta de comprovação do período apresentado
pela Contribuinte (106 meses) e MANTER a glosa de compensação do IRRF e
dedução de Contribuição à Previdência Oficial sob o MESMO motivo que foi
cancelado o valor principal da cobrança, razão pela qual o r. Acórdão –
permissa venia – deverá ser prontamente reformado.
f) Da análise da decisão, se extrai o seguinte entendimento: a autoridade
julgadora considerou insuficientes os documentos apresentados pela
Contribuinte para demonstração do cálculo dos meses dos rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes da mencionada ação judicial. Para
isso, tentou desqualificar o Demonstrativo de Cálculo (fls. 84/87) juntado à
Impugnação e qualificar o Demonstrativo de Cálculo do Tribunal de Justiça
de São Paulo (fls. 88/98) comparando as datas mencionadas nos
documentos e alegando divergência nos períodos na tentativa de manter as
indevidas glosas sob o equivocado argumento de não comprovação das
informações prestadas e impossibilidade de garantir que os cálculos fizeram
parte do processo judicial.
g) Ocorre que a DRJ de Salvador/BA incorreu em gravíssimo erro ao confundir
o PERÍODO a que corresponde o rendimento recebido acumuladamente
(106 meses – janeiro de 1995/fevereiro de 2003) e a DATA DE ATUALIZAÇÃO
débito constante no demonstrativo de cálculo feito pelo Tribunal de Justiça
a fim de ATUALIZAR o valor do débito devido à Recorrente até que fosse
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727577/2021-15
7
efetivamente levantado o valor. Tanto é que (i) confrontando os dois
cálculos, podemos confirmar que o valor atualizado até 01/2004 bate em
CENTAVOS, o que garante que o Demonstrativo apresentado pela
Contribuinte foi utilizado como base para atualização do débito pelo
Tribunal e (ii) o Demonstrativo de Débito do Tribunal de Justiça de São Paulo
tanto trata-se de atualização do débito até a data do levantamento, que está
calculando o valor até 2019 porque foi exatamente quando a Recorrente
recebeu o valor líquido atualizado de R$ 100.335,31, já deduzidas as
retenções tributárias e os honorários advocatícios, conforme prints abaixo:
[...].
h) Com a devida vênia, bastava analisar as informações prestadas nos
mencionados documentos, para verificar que estão tratando do MESMO
valor referente ao período de 106 meses detalhado e calculado no
Demonstrativo de Cálculo de fls. 84/87 com a ÚNICA diferença de que o
Demonstrativo de Cálculo do Tribunal de Justiça de fls. 88-98 trata de
atualização do valor até a data do efetivo pagamento. Logo, fica NÍTIDA a
confusão feita pela DRJ de Salvador/BA em desconsiderar o demonstrativo
juntado aos autos pela Contribuinte pelo simples fato de “não confirmar as
informações apresentadas”, e ainda afirma que não há “evidência de que
esses cálculos fizeram parte do processo judicial em questão”, sendo que
diante de uma rápida avaliação dos documentos seria possível confirmar
todas as alegações da Recorrente. E ainda que restasse qualquer dúvida
acerca dos elementos constantes dos autos, poderia ter convertido o
julgamento em diligência para apreciação das informações prestadas, mas
não desqualificar o documento apresentado de boa-fé pela Contribuinte.
i) Superada a questão da veracidade do documento apresentado pela
Contribuinte contendo o cálculo do período, reitera a Recorrente o seu
pleno direito à dedução da Previdência Oficial e à compensação de IR-Fonte,
ambos calculados sobre o RRA e com indicação de tributação exclusiva na
fonte. Apesar da omissão do Acórdão Recorrido acerca da glosa da dedução
da Previdência Oficial, a Recorrente repisa a impossibilidade de se manter a
acusação fiscal.
j) [...] além de não ter observado a legislação vigente para o fato em concreto,
a autoridade julgadora parece sequer ter se atentado ao fato de que a
FONTE
PAGADORA
dos
rendimentos
recebidos
acumuladamente
corresponde ao MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP. O que, por si só, já afasta a
alegada ausência de comprovantes de retenção e guias de pagamento.
k) [...] o art. 158, inciso I, da CF/88 determinou que o IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos pelos municípios, suas autarquias e suas fundações,
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727577/2021-15
8
pertencem ao próprio Município. Portanto, considerando que, no caso dos
autos, a fonte pagadora dos rendimentos recebidos acumuladamente é o
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, não há que se falar em recolhimento dos tributos
objetos de retenção, mas em conversão em renda em face do próprio
Município. Ainda, não há que se falar na desarrazoada exigência de
apresentação do comprovante de levantamento do IR-Fonte em favor do
Município, isto porque, corresponde a dado/documento que pertence ao
próprio ente federativo e que não foi disponibilizado à Contribuinte. Da
mesma forma, não é razoável imputar à Recorrente a comprovação de que o
Município de Campinas recolheu à sua própria autarquia, o Instituto de
Previdência Social - CAMPREV1, a contribuição previdenciária indicada a
título de retenção. Nesse sentido, o art. 37 da Lei no 9.784/99 (incorporado
pelo Decreto no 7.574/2011, em seu art. 29) dispõe que, tratando-se de
fatos e dados registrados em documentos e informações de posse do órgão
público, este deverá ser provocado a apresentá-los.
l) De todo modo, o demonstrativo de cálculo referido anteriormente, que foi
extraído da ação judicial da qual são decorrentes os rendimentos recebidos
acumuladamente, se mostra mais do que suficientes a comprovar os valores
declarados a título de retenções, bem como o efetivo controle pelo juízo
competente, fazendo jus ao aproveitamento das retenções, conforme
previsto no art. 12-A da Lei no 7.713/88.
m) [...] é de competência da fonte pagadora prestar informações à RFB e
apresentar os comprovantes de que providenciou a retenção do IR devido
(ainda que diante de retenção indevida, conforme demonstrado no tópico
precedente). Neste cenário, não há como penalizar a Contribuinte por
ausência de observância de obrigações que cabem exclusivamente à fonte
pagadora.
Pede ao fim:
[...] seja revertida a glosa da dedução da Previdência Oficial e da compensação de
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos recebidos
acumuladamente e, consequentemente, cancelada a cobrança mantida no
presente processo.
Pede, ainda, a realização de diligência, formulando os quesitos que julga
pertinentes (fls. 173-174).

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.043 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.727577/2021-15
9
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia versa sobre a glosa de Contribuição Previdenciária e IRRF sobre RRA
e declarados pela recorrente.
A matéria controvertida foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal
definitivamente, de modo que a aplicação do entendimento daquele tribunal é obrigatória nesta
instância, por força do artigo 99, do RICARF.
Sobre o tema o STF fixou a seguinte tese no RE 614.406/RS:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs:
Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
Tendo em vista que a recorrente logrou comprovar os valores objeto da ação (fls.
86-87) e os respectivos recolhimentos relativos ao IRRF e à contribuição previdenciária (fls. 88;
98), deve-se rever a decisão recorrida em sua integralidade.
Resta prejudicada, assim, a análise do pedido de diligência formulado no recurso
voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 186
DF CARF MF
Original